Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE UMA PASTA DE DENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. VALOR DO BEM INFERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RES FURTIVA RESTITUÍDA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com Supremo Tribunal Federal – STF, para o reconhecimento do Princípio da Insignificância, devem ser preenchidos cumulativamente os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso, o fato de o apelante ser reincidente não especifico, sem a análise individual do caso, não pode ser impedimento automático para aplicação do Princípio da Bagatela.
3. A conduta do apelante preenche os requisitos necessários para a aplicação do Princípio da insignificância, que permite concluir pela atipicidade material da conduta, porque se limitou a furtar uma pasta de dente, cujo valor é de R$ 65,00, o que equivale a 5,90% do valor do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 1.100,00). A tipicidade da conduta está comprometida, justificando a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.